Tribunal: TJES
Processo: 0000045-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000045-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VIEIRA DOMINGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ENTENDIDA COMO O JUÍZO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. ACUSADO QUE PRATICOU O CRIME EMBRIGADO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERSONALIDADE E AOS MOTIVOS. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade para fins do art. 59 do CP deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade do agente, não se confundido com a culpabilidade como elemento do crime, de acordo com a teoria tripartite do delito.

2. Não obstante a deficiência na fundamentação para desvalorar a culpabilidade do agente, revela-se possível a realização de reforço argumentativo para manutenção da desvaloração, isso porque, conforme relatos da vítima, no dia dos fatos, o acusado apresentava se visivelmente embriagado e alterado, sendo que a “
prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
.”(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

3. A desvaloração da personalidade e dos motivos do delito fora feito sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos dos autos.

4. Penas readequadas para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, referente ao crime do art. 129, § 13, do CP e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, igualmente em regime inicial aberto, para o crime do art. 147 do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

PAULO VIEIRA DOMINGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação, além disso, aponta que houve erro material quanto ao preceito secundário do crime pelo qual o acusado fora condenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorria a fim de redimensionar a pena-base do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5204639), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação criminal interposto por

PAULO VIEIRA DOMINGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação. Além disto, aponta que houve erro material quanto ao preceito secundário do crime pelo qual o acusado fora condenado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorria a fim de redimensionar a pena-base do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 04/01/2022, por volta das 18h40, na Rua Humberto Londi, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, o acusado prometeu causar mal injusto à vítima, sua companheira, além de ofender a sua integridade física, causando-lhe lesões corporais.

Consta da peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima foi ajudar na mudança de um vizinho e, ao voltar para a sua casa, deparou-se com o denunciado embriagado e alterado, ocasião em que ele passou a proferir xingamentos, questionando onde a vítima estava, a agarrou pelo pescoço e lhe desferiu um soco na cabeça e outro na mão direita.

Ato contínuo, o CIODES foi acionado e conduziu as partes até a Delegacia, sendo que, durante o trajeto, o acusado ainda proferiu ameaças à ofendida, dizendo que iria matá-la e cortar a língua dela.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o depoimento da vítima, do policial que atendeu a ocorrência e pelo laudo de lesões corporais.

Volvendo-me ao objeto do recurso, pude verificar que, quanto ao crime de violência doméstica previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na primeira fase o Juízo
a quo
negativou a culpabilidade, personalidade e motivação do crime, sob os seguintes fundamentos:

A – Culpabilidade;
nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. Desfavorável.

(...)

D –
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser dominadora, que pende para a violência em face de vítima do gênero feminino, desfavorável.

E – Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto. Desfavorável.

Quanto a
culpabilidade
para fins do art. 59 do CP, ao contrário do consignado pelo Juízo Sentenciante, aquela deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade do agente, não se confundido com a culpabilidade como elemento do crime, de acordo com a teoria tripartite do delito.

Não obstante a deficiência na fundamentação, entendo ser possível a realização de reforço argumentativo para manutenção da desvaloração. Isto porque, conforme relatos da vítima, no dia dos fatos, o acusado apresentava estar visivelmente embriagado e alterado.

Nesse ponto, saliento que a “
prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
.”(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

No tocante à
personalidade
do agente, têm-se que o Juízo
a quo
não declinou quaisquer elementos concretos dos autos que justifique a conclusão de que a personalidade do acusado é “dominadora”.

Em relação aos
motivos
, nota-se que a Sentenciante apontou que é inerente ao tipo e, mesmo assim, considerou o referido vetor desfavorável, razão pela qual entendo pela sua neutralização.

Por tais fundamentos, fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando que a mesma fundamentação supratranscrita fora utilizada quanto ao crime de ameaça, adoto os argumentos já externados e fixo a pena-base em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, a qual torno definitiva, tendo em vista a ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dada a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal, a pena do acusado resta fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, igualmente em regime inicial aberto.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

É como voto.